Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706125-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DE ARAUJO SOUSA IMPETRANTE: JULIO CESAR FERREIRA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO Liminar indeferida no plantão (ID 68986403) Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES